Tribunal: TJDFT
Processo: 0702300-18.2025.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702300-18.2025.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KENDIMAN TAYANE RODRIGUES FEITOSA, DOUGLAS CASTRO SARAIVA, RAFHAEL MORY MARTINS APELADO: JHONATAN ROQUE DA COSTA DOS SANTOS, BANCO PAN S.A, RAFHAEL MORY MARTINS, DOUGLAS CASTRO SARAIVA, KENDIMAN TAYANE RODRIGUES FEITOSA D E S P A C H O Intimem-se as partes apelantes DOUGLAS CASTRO e KENDIMAN TAYANE RODRIGUES para se manifestar sobre as preliminares arguidas nas contrarrazões de ID's 78739379 e 78739380. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator